Tribunal: TJSP
Processo: 2089493-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2089493-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante MARIA APARECIDA GARCIA, é
agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2089493-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17914 V
2
VOTO No 17914
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2089493-56.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 20a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ELAINE FARIA EVARISTO
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GARCIA
AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
que,
em
cumprimento de
sentença, indeferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa da
executada. Manutenção. Empresa que não
participou
na
fase
de
conhecimento.
Habilitação de crédito que deve ocorrer
nos autos da liquidação extrajudicial da
obrigada
originária.
Decisão
mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a r. decisão monocrática de fls. 325/329, que negou
provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica inversa da executada.
Pugna a reconsideração da decisão sob a
alegação de que não se tratou meramente da desconsideração da
personalidade jurídica da Unimed Estâncias, mas sim, inclusão
da CNU por força da solidariedade.
É a síntese do necessário.
O presente recurso não merece prosperar.
Isto porque, como já explanado na decisão
recorrida, no caso, em havendo existência de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2089493-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17914 V
3
extrajudicial da obrigada originária, os requerimentos devem
prosseguir
naqueles
autos
(artigo
24
e
ss.
da
Lei
9.656/1998).
Como bem salientou o Magistrado “a quo”,
em que pese as alegações da requerente, a insolvência da
executada não a impedirá de perseguir o recebimento do valor
exequendo, eis que poderá ela providenciar a habilitação do
seu crédito nos autos da liquidação extrajudicial.
A desconsideração poderá ocorrer, mas
dependerá de decisões a serem tomadas pelo administrador da
liquidação extrajudicial.
Ademais, a agravada participou da fase de
conhecimento e, por isso, não pode ser compelida a cumprir a
obrigação, em sede de execução, sob pena de ferir o disposto
no artigo 506 do CPC que reza: “a sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo
judicial
constituído
contra
a
Unimed
Paulistana. Pretensão de incluir no polo
passivo a Central Nacional da Unimed na fase
de execução. Não cabimento. Sentença faz
coisa julgada às partes, não prejudicando
terceiros. Art. 506 do CPC. Inexistência de
motivos para substituição processual da executada. Solidariedade das Unimed diz
respeito apenas à continuidade de prestação
de serviços de saúde, não se estendendo às
dívidas. Não configurada sucessão. Art. 790,
I, CPC. Necessidade da exequente habilitar
seu crédito na liquidação extrajudicial.
Decisão mantida. Recurso não provido" (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2089493-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17914 V
4
de Instrumento no 2030846-05.2019.8.26.0000,
rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara
de Direito Privado, j. em 29/05/2019).
Destarte, ausentes novas razões a ensejar
a reforma da decisão, fica mantida como lançada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator